Tribunal: TJMT
Processo: 0007527-74.2012.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007527-74.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Falso testemunho ou falsa perícia, Fraude processual, Favorecimento pessoal]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOSUE PIRES DE CAMARGO - CPF: 241.459.471-34 (RECORRENTE), MAMEDES GONCALVES PINHEIRO - CPF: 453.216.041-34 (RECORRENTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), REJANE CATARINA GAYVA - CPF: 483.545.381-68 (RECORRENTE), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), IZETE BOTELHO XAVIER (RECORRENTE), DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - CPF: 275.121.341-34 (ADVOGADO), ALESSANDRA ALCANTARA POLMANN (VÍTIMA), ROSINETE DE SOUZA - CPF: 241.422.041-49 (RECORRIDO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY registrado(a) civilmente como JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), MAMEDES GONCALVES PINHEIRO - CPF: 453.216.041-34 (TERCEIRO INTERESSADO), REJANE CATARINA GAYVA - CPF: 483.545.381-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IZETE BOTELHO XAVIER (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO - CPF: 856.737.811-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE PROCESSUAL – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – DENÚNCIA ANÔNIMA – DILIGÊNCIAS PRELIMINARES PELOS INVESTIGADORES – LICITUDE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÕES JUDICIAIS MOTIVADAS – NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR AFASTADA –PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RECORRENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM O ENVOLVIMENTO DO ACUSADO COM O CRIME –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o pedido de interceptação telefônica foi fundado nos autos de investigação preliminar conduzido pelo órgão ministerial, iniciado por denúncia anônima, no qual já houvera coleta de material probatório apto a indicar a existência de irregularidades e práticas de condutas delituosas, não há falar em nulidade, uma vez que a interceptação não foi única forma de investigação.

A jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que, se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal não tem o direito de recorrer em liberdade, salvo, quando o ato que originou a custódia cautelar padeça de ilegalidade. A decisão, em que se nega o direito de recorrer em liberdade da decisão de pronúncia, encontra-se fundamentada, quando amparada em elementos concretos existentes nos autos que justificam a medida excepcional.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio
do in dubio pro societate.

Imperativa a manutenção da pronúncia se, comprovada a materialidade do crime, existirem indícios suficientes da autoria delitiva, retratados, sobretudo nos relatos das testemunhas e no interrogatório do réu, tanto na fase inquisitiva, como em juízo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Josué Pires De Camargo
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da ação penal n. 7527-74.2012.811.0042, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos IV – recurso que dificultou defesa da vítima e V – para assegurar a impunidade de outro crime), determinando a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri e impronunciou Rosinete de Souza, Mamedes Gonçalves Pinheiro, Rejane Catarina Gayva, Delson de Souza e Izete Botelho Xavier em relação a todos os delitos imputados na exordial (Id. 98036617, p. 18).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a nulidade da interceptação telefônica, baseada exclusivamente em denúncia anônima. No mérito, objetiva a despronúncia do acusado, haja vista a ausência de indícios quanto à autoria delitiva e, por fim, almeja o direito de aguardar em liberdade o julgamento do vertente recurso (Id. 98036641, pp. 1-61).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos deduzidos pela recorrente, postulando a manutenção da decisão de pronúncia, em todos os seus termos (Id. 98036645).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão objurgada (Id. 98036648).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme se dessume do sumário a seguir reproduzido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO EM PROL DO RÉU JOSUÉ
PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 121, § 2o, IV E V C/C ART. 211 DO CP – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ANULAÇÃO DO PROCESSO SOB O FUNDAMENTO DE QUE ESTE TERIA SE INICIADO POR DENÚNCIA ANÔNIMA - INSUBSISTÊNCIA – INVESTIGAÇÃO QUE CULMINOU COM A PRISÃO DO AGENTE ENVOLVIDO NA ATIVIDADE ILÍCITA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DAS PROVAS OBTIDAS DAQUELE ATO, TENDO POR FUNDAMENTO A INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA SUA REALIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – TRIBUNAL DO JÚRI ÚNICO COMPETENTE PARA JULGAR EVENTUAIS DÚVIDAS DA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A VIDA –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
-
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”
(Id. 129817693).

É o relatório.

Atento à recomendação constante no Ofício Circular n. 108/2020-CGJ,
determino
o desmembramento do feito em relação ao recorrente Josué Pires de Camargo, devendo a apelação criminal interposta por Rosinete de Souza e Delson de Souza contra a sentença que os impronunciou tramitar em autos apartados.

Ademais,
providencie a habilitação do causídico Rodrigo Lázaro de Souza Neto, inscrito na OAB/MT 22.683, no sistema PJe, e posteriormente intime-o para juntar procuração com a assinatura do recorrente Josué Pires de Camargo.

Cumpridas tais diligências, inclua-se o feito em pauta para julgamento, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Como visto, no presente recurso em sentido estrito manejado em benefício de
Josué Pires de Camargo
, a defesa almeja que seja concedido ao recorrente o direito de aguardar em liberdade o julgamento do presente recurso, sustentando que o magistrado singular não apresentou motivação plausível para obstar tal direito, além do que ele não oferece qualquer risco à sociedade.

Sem razão, contudo.

No caso em apreço, tem-se que, na sentença de pronúncia, o magistrado singular negou-lhe tal direito, nos seguintes termos:

“
III. Do Dispositivo.

Ante o exposto, o por tudo o mais que dos autos constam, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia, para
PRONUNCIAR
o acusado
JOSUÉ PIRES DE CAMARGO
, qualificado nos autos,
com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal
, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos IV e V, do Código Penal, em face da vítima
ALESSANDRA ALCANTARA POLMANN,
IMPRONUNCIANDO-O
dos crimes conexos lhe imputados na exordial; bem como para
IMPRONUNCIAR
ROSINETE DE SOUZA, MAMEDES GONCALVES PINHEIRO, REJANE CATARINA GAYVA, DELSON DE SOUZA e IZETE BOTELHO XAVIER com relação a todos os crimes lhes imputados na exordial.

O réu JOSUÉ poderá recorrer, mas
recolhido em estabelecimento prisional
. A manutenção de sua prisão se justifica pelo fato de ter respondido a toda a fase do
judicium accusationis
preso e, diante da manutenção dos requisitos que autorizaram sua custódia cautelar, mormente a garantia da aplicação da lei penal, garantia da instrução processual, e garantia da ordem pública, considerando também a gravidade em concreto do crime, em tese, cometido pelo acusado, e, ainda, que a não manutenção da prisão provocaria e ampliaria a sensação de impunidade e descredito no Poder Judiciário e, de outro, deixaria a sociedade ao desamparo, ignorando as suas sentidas e prementes necessidades de segurança à ordem e paz. (...)”

(Id. 98036617).

Como se sabe, a prisão preventiva é regida pela cláusula
rebus sic stantibus
, que possibilita o juiz, diante da alteração dos motivos ensejadores da prisão preventiva, revogar ou mesmo novamente decretar a prisão processual, caso haja novas razões que a justifiquem, conforme dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal.

Assim sendo, tendo em vista os fundamentos da decisão de primeiro grau, entendo que está suficientemente demonstrada a necessidade de manutenção do
carcer ad cautelam.

A reiteração criminosa é fator preponderante e autoriza a decretação e mantença da medida extrema, pois o recorrente registra antecedentes criminais pela pratica de delitos graves, tais como: dois homicídios, estelionato, violência domestica, uso de documento falso, dentre outros, inclusive respondia a outro processo por tentativa de homicídio contra a vida da vítima, em que a ofendida havia sido golpeada pela recorrente com 9 facadas (folha de antecedentes encartadas no Id. 98030995, pp. 287-289).

Quanto ao tema, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) No caso dos autos, verifica-se que a negativa ao direito de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a
gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que responde por outros processos criminais
(...)”.
(STJ. RHC 87.319/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26.9.2017).

Perfilhando do entendimento acima esposado, do
Enunciado Orientativo n. 6
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas extrai-se a lição:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”

Por fim, impende ressaltar, que consta neste caderno processual que o recorrente estava na iminência de fugir do distrito da culpa, inclusive para fora do país, o que demonstra motivação suficiente a embasar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

Para corroborar o alegado, trago os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta acerca da asseguração da
aplicação
da
lei penal
, veja-se:

“Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. Não tem sentido o ajuizamento de ação penal, buscando respeitar o devido processo legal para a aplicação da lei penal ao caso concreto, se o réu age contra esse propósito, tendo, nitidamente, a intenção de frustrar o respeito ao ordenamento jurídico. Não bastasse já ter ele cometido o delito, que abala a sociedade, volta-se, agora, contra o processo, tendo por finalidade evitar que o direito de punir se consolide. Exemplo maior disso é a fuga deliberada da cidade ou do País, demonstrando que não está nem um pouco interessado em colaborar com a justa aplicação da lei.
É certo que a fuga pode ser motivo também, como já exposto na nota 18 supra, de decretação da preventiva por conveniência da instrução. Depende, pois, do móvel da escapada. Se o acusado tem por fim não comparecer aos atos do processo, apenas para não ser reconhecido, reflete na conveniência da instrução. Se pretende fugir do País para não ser alcançado pela lei penal, insere-se neste contexto. Entretanto, pode ser o motivo dúplice, ou seja, tanto a fuga prejudica a instrução criminal, quanto a aplicação da lei penal. É o que fundamenta a decretação da prisão preventiva para o processo de extradição, instaurado pelo Supremo Tribunal Federal - garantia da aplicação da lei penal (art.
82
da Lei
6.815
/80)”
(Código de Processo Penal Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 8a ed., p. 624).

Nesse sentido, é o entendimento pacifico do Superior Tribunal de Justiça:

“Nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal”

(AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21.11.2019).

Nesse contexto, sem necessidade de delongas, entendo que se encontram
presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
, para a manutenção da ordem pública, razão pela qual a manutenção da prisão preventiva do recorrente é medida que se impõe.

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA

A defesa do recorrente levanta preliminar de nulidade da interceptação telefônica, sob a alegação de que foi baseada exclusivamente em denúncia anônima.

Sem razão, contudo.

É cediço que a vedação constitucional ao anonimato impede que informações anônimas sejam efetivamente utilizadas como prova ou como base para uma condenação, contudo, não há impedimento que tais informações impulsionem o início de investigação, uma vez que a comunicação de crime pode ser feita por qualquer pessoa às autoridades responsáveis pela instauração de procedimentos investigatórios.

Em outras palavras, uma coisa é a utilização de informação anônima como prova ou como base para a condenação. Por certo, tal postura afrontaria a condenação. Todavia, coisa muito diversa é a utilização de uma informação anônima como ponto de partida para uma investigação séria, na qual provas lícitas são angariadas e onde se observam e respeitam todos os direitos dos suspeitos.

E, ainda, no caso dos autos, nada se baseou exclusivamente em informes anônimos e, ao contrário dos argumentos da defesa, nem mesmo o requerimento e posterior deferimento judicial de escutas teve como base informes anônimos, antes o contrário, estribou-se em diligências de campo e investigações diversas para averiguar os fatos noticiados.

Não obstante as considerações acima mencionadas, não ignoro que a denúncia anônima, a qual veicula uma
notitia criminis
perante os órgãos estatais encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.o,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.o, inciso IV, CF).

Por um lado, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e manter, concomitantemente, certa distância e garantia de proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados. De outro, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação e de ver mantida a sua esfera de privacidade e honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Na verdade, não se pode esquecer que a denúncia anônima constitui instrumento de acesso e contribuição dos particulares à promoção da segurança, máxime nos casos que desafiam ação penal pública incondicionada, por proteger bem jurídico de interesse de toda a sociedade, ao passo que, desprovida de maiores contenções, poderia se transformar em mecanismo de vingança ou abrigar toda sorte de interesses espúrios contra desafetos, de forma leviana, inviabilizando posterior punição por denunciação caluniosa (art. 339, Código Penal).

Nesse contexto, a solução encontrada não é inibir a denúncia anônima de forma absoluta, impedindo, portanto, que boa parte das comunicações criminosas chegue ao conhecimento da polícia ou do
Ministério Público
, em desatenção ao princípio da supremacia do interesse público. Imperativo coaduná-la ao sistema constitucional, em especial aos direitos fundamentais do indivíduo, premissa em função da qual tem se admitido a notícia apócrifa, contudo dentro de certos limites e até o ponto em que mereça credibilidade, para desencadear uma primeira atuação investigativa.

Assim, tratando-se de denúncia que apresente um mínimo de verossimilhança, além de detalhamento, ou que venha acompanhada de prova significante obtida por meios lícitos, e indique a ocorrência de fato definido como crime, o agente encarregado da persecução penal na fase extrajudicial deve se dedicar a averiguar, por meio de procedimentos preliminares e não invasivos, a possível procedência do seu conteúdo. Confere-se com isso um mínimo de reflexo à comunicação e, ao mesmo tempo, garante-se o núcleo essencial dos direitos fundamentais do investigado.

Essa é a essência encampada no art. 5.o, § 3o do Código de Processo Penal, conquanto sem diferenciar a denúncia anônima e a identificada, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública à autoridade policial, incumbindo a ela,
verificada a procedência das informações
, determinar a instauração de inquérito policial.

Nessas investigações preliminares, o órgão de segurança deverá dar início às diligências menos intervencionistas, a exemplo da pesquisa prévia por outras delações ou registros de boletim de ocorrência em desfavor do investigado, com os quais possa somar maiores informações, e de outras providências, como se deslocar
in loco,
permanecer em campana, realizar monitoramento, ouvir moradores próximos ao seu endereço, mas sempre com ‘prudência e discrição’ (STF,
HC
n. 106664/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 27.8.2013), tomando cuidados quanto ao sigilo da identidade do investigado.

Dessa maneira, a notícia apócrifa deixa de ser o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, mesmo porque a polícia tem o poder de investigar inclusive de ofício. Em outras palavras, o que se descarta é que a denúncia anônima, por si só, provoque a instauração do apuratório, com maior publicidade, ao menos
interna corporis
. No mais, não faria sentido criar mecanismos como o disque denúncia e, em especial, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, em Mato Grosso, para receber chamadas emergenciais e lhes negar qualquer resultado prático.

Nesse sentido, trago os ensinamentos de Eugênio Pacelli:

“
No que respeita à fase investigatória observa-se que, diante da gravidade do fato noticiado e da verossimilhança da informação, a autoridade policial deve encetar diligências informais, isto é, ainda no plano da apuração da existência do fato – e não da autoria – para comprovação da idoneidade da notícia.
(...)
O que não se deve é determinar a imediata instauração do inquérito policial sem que se tenha demonstrada a infração penal, nem mesmo qualquer indicativo idôneo da sua existência. Em duas palavras, utilizadas, aliás, pelo Min. Celso de Mello, com fundamento na doutrina de Frederico Marques, deve-se agir com prudência e discrição, sobretudo para evitar a devassa indevida no patrimônio moral de quem tenha sido, levianamente, apontado na delação anônima”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 19 ed. atual. São Paulo: Atlas, 2015. p. 74).

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES QUE AVERIGUARAM AS INFORMAÇÕES PRESTADAS DE FORMA ANÔNIMA. INFIRMAR TAL CONCLUSÃO DEMANDA REEXAME. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1.
O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento de que a notícia anônima de crime pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, o que, na espécie, pela conclusão das instâncias ordinárias, ocorreu.
2. Segundo o disposto no art. 2o, II, da Lei n. 9.296/1996, será admitida a interceptação de comunicações telefônicas se a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis, conforme se verificou no presente caso. 3. Não há ausência de fundamentação no julgamento da apelação quando, após a apresentação dos fatos e do voto do relator, os desembargadores apenas concordam ou discordam, já que não haveria lógica em apresentar razões idênticas ou semelhantes àquelas já apresentadas pelo relator, com o qual concordam os demais desembargadores. 4. Habeas corpus denegado.”
(STJ,
HC
n. 460.958/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13.4.2021).

No presente caso, não obstante a comunicação do fato delitivo tenha se dado inicialmente por meio de denúncia anônima, esta foi apenas o ponto de partida para uma investigação séria e minuciosa, com diligências de campo por parte da autoridade policial e sua equipe, para só então haver um posterior deferimento judicial das interceptações telefônicas (decisão judicial constante no Id. 98030993, pp. 89-101 e no Id. 98030996, pp. 107-112).

Sob esse prisma, não há nulidade na interceptação telefônica deferida judicialmente, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida, em sintonia com a douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da exordial acusatória o seguinte contexto fático:

“
DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
e OCULTAÇÃO DE CADÁVER (denunciados JOSUÉ, ROSINETE e MAMEDES)

No dia
31 de outubro de 2009,
no período vespertino, no estabelecimento comercial denominado “ZUEL CAR” situado na Avenida Roma, Bairro Parque Rodoviária, nesta Capital, os denunciados
JOSUÉ, ROSINETE
e
MAMEDES,
agindo em unidade de desígnios e ações
mataram,
mediante meio que impossibilitou a defesa da ofendida e para assegurar a impunidade de outro crime, a vítima
ALESSANDRA DE ALCÂNTARA POLMANN
(33 anos na época dos fatos).

Em concurso material de crimes, logo após ceifar a vida da vítima, na mesma data mas em local ainda incerto (crime permanente), os denunciados
JOSUÉ, ROSINETE e MAMEDES,
em novo concerto de vontades' e ofendendo bem jurídico diverso, ocultaram (e ainda ocultam) o cadáver da vítima
ALESSANDRA DE ALCÂNTARA POLMANN.

Segundo restou apurado no incluso caderno investigativo, no dia dos fatos (tarde de sábado) a vítima
Alessandra de Alcântara Polmann
(então namorada ou amante do denunciado JOSUÉ) encontrava-se no estabelecimento “ZUEL CAR”, cujo dono é JOSUÉ (vulgarmente conhecido como ZUEL), quando a sua vida foi ceifada e o corpo (ou os restos mortais) até a presente data não foi localizado.

Malgrado as inúmeras versões apresentadas pelos denunciados no curso da investigação com vistas a nublar a verdade dos fatos, os elementos de convicção (em especial testemunhais e técnicas especiais de investigação) demonstram que os denunciados
JOSUÉ, ROSINETE
e
MAMEDES
estavam presentes no último local onde a vítima fora vista. Em relação ao denunciado JOSUÉ verifica-se que ele mantinha uma relação extraconjugal e extremamente conturbada com a vítima
Alessandra,
inclusive, há elementos que indicam que ele — ao menos em duas oportunidades — tentou ceifar a vida de sua ex-amásia.

O primeiro injusto praticado pelo denunciado JOSUÉ (ao menos que se tornou público à autoridade policial) ocorreu no dia. 20/01/2009 (autos n. 459/2009 - Código TJ n. 136982), onde a vítima
Alessandra
foi golpeada pelo denunciado com 09 (nove) facadas e o homicídio apenas não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade. Posteriormente, em março do mesmo ano de 2009 o denunciado JOSUÉ voltou a ameaçá-la de morte, o que ensejou a decretação de sua prisão e a concessão de medidas protetivas em favor da vítima.

Quando ouvida no bojo na Ação Penal (IP n. 459/2009 - Código TJ n. 136982) a vítima anunciou o temor por sua iminente morte:

“(...) e voltou com duas latinhas de cerveja na mão e uma faca e aí eu peguei e olhei para o casal que estava e ele falou sério quando falou que ia me exterminar...fui em direção a minha moto, quando ele veio falando dizendo que iria mostrar que era homem e coisa assim, que me esfaqueou nas minhas costas, quando minhas pernas cambaleando caí e ele continuou não parou né de me esfaquear...lutei com esse homem com a faca, e porque facada feia mesmo, uma que quase me aleijou foi a primeira nas costas que segundo o doutor lá falou que por muito pouco num pegou um nervo, foi no meio, e furou meu pulmão e perfurou meu pulmão, só falava o tempo todo que queria acertar meu coração...a vontade dele era me matar mesmo...ele falou pra mim, que se eu denunciasse ele para a polícia, ele num teria terminado de fazer o serviço lá, mas depois ele terminaria de me matar...”

Nota-se, portanto, que a precitada oitiva da vítima foi realizada 29 (vinte e nove) dias antes do dia do seu desaparecimento. Ademais, ressalta-se que a continuidade da audiência de instrução e julgamento estava designada para o mês seguinte, mais precisamente no dia 16/10/2009, ou seja, 16 (dezesseis) dias antes do seu desaparecimento (ocorrido no dia 31/10/2009). Por motivos óbvios, no entanto, a audiência em tela não contou com a presença da vítima.

A participação dos 03 (três) denunciados JOSUÉ, ROSINETE e MAMEDES, nos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, ressai por fortemente demonstrada a partir da atuação na “obstrução de provas” e “manipulações de versões de testemunhas”, cujo único desiderato era: “
fazer com que todos os elementos de convicção apontassem que JOSUÉ, ROSINETE e MAMEDES não estivessem no local dos fatos, e que a vítima saiu da oficina para local incerto e não sabido e nunca mais retornou”

No entanto observou-se que a meticulosa tentativa dos denunciados em manipular e desqualificar os elementos probatórios foi elemento propulsor para deslindar as circunstâncias fáticas dos crimes cometidos. Nesse cenário, utilizando-se de técnica especial extraordinária de investigação na modalidade de interceptação telefônica, pôde-se visualizar o conluio entre os denunciados em ocultar e manipular o conjunto indiciário construído no curso investigativo, senão vejamos.

De início verifica-se que a estratégia dos denunciados JOSUÉ e ROSINETE, logo após o “reinicio das investigações” (técnicas investigativas utilizadas a partir de abril de 2019), em contratar advogado para acompanhamento de suas oitivas e de outros investigados corrobora o vínculo existente entre ambos. Da mesma forma é possível perceber (através dos elementos colhidos na interceptação) que a conversa entre JOSUÉ e ROSINETE tinha por intuito indicar e disponibilizar uma advogada para a oitiva de “MAMEDES” (vulgo “
Fernandinho”).
Indaga-se, portanto:
"quem mais estaria preocupado com a &tive de um terceiro que não aquele que participou ativamente da morte e ocultação de uma jovem?

“(...) Às 13h48min, “ZUEL” solicita a Advogada Andreia para que acompanhe “FERNANDINHO”, alertando-a para pedir cópia apenas do depoimento”.

Ressalta-se que o denunciado MAMEDES (vulgo “FERNANDINHO”) era o braço-direito do denunciado JOSUÉ, inclusive era ele a pessoa que abria e fechava estabelecimento “Zuel Car” quando da ausência do seu ex-patrão (fato este peremptoriamente negado pelos envolvidos durante todo o inquérito policial, logicamente para afastar o vínculo entre eles).

Ainda, segundo relatório técnico Parcial n. 111/2019, o Núcleo de Inteligência destaca várias conversas cujo teor demonstram de forma inequívoca o envolvimento dos alvos no homicídio e ocultação dei cadáver de Alessandra e/ou, no mínimo, conhecimento, por algum deles, quanto ao que ocorrera. Vejamos:

“(...) No dia 28/06/2019, às 15h07min, “FERNANDINHO”, tão logo intimado, conversa com “ZUEL”, dizendo que precisavam se encontrar urgente, ressaltando “negócio sério hein!”.

Em outra data, mais especificamente em 04/07/2019 (data da oitiva de “FERNANDINHO”), o denunciado JOSUÉ contacta o denunciado MAMEDES (vulgo “FERNANDINHO”) para entabular o que dizer no interrogatório perante a Delegacia de Polícia:

“No dia 04/07/2019 (data da oitiva de “FERNANDINHO”), às 08h37min, “ZUEL” o orienta como se portar, pronunciar e dizer que há muito tempo não o vê, assim dizendo: “...e
aquela coisa, tranquilo, fala no olho, tranquilo ... escuta bem, diz que não tem visto rapaz, faz muito tempo que não vejo, nem sei onde que anda, na época morava no cpa, coophamil...”

Importante também trazer a registro a fonte de prova colhida através da conversa entre IZETE (denunciada pelo crime de falso testemunho) e o seu convivente MAMEDES (também denunciado):

“(...) Às 16h32min, IZETE, extremamente nervosa, diz a “FERNANDINHO” (seu convivente) que recebeu intimação da Delegacia de Homicídios, sendo enfática ao dizer “
eu não vou falar coisas erradas nenhuma, que quiser dizer eu vou falar. .e eu vou falar tudinho ave ele matou a mulher vai tomar no cú”.
Por fim, em respostas às escusas de “Fernandinho” sobre o telefone de ROSE, IZETE dispara “
não sabe né, não teve problema com ela, agora não sabe né, tem um oficial de justiça aqui, “esse povo faz a sujeira deles lá e vem jogando nós no meio, esse bando de praga”.

Ainda reforçando a participação do denunciado MAMEDES no crime em tela, cabe trazer a baila o álibi inicial no sentido negar presença no local do crime quando do seu primeiro termo de declarações (fls. 146/148): “(...)
nesta data, em um sábado a tarde, não se encontrava na oficina, pois geralmente estava, ou em sua casa ou em sitio no Mimoso, dizendo não gostar de trabalhar aos sábados”.
Posteriormente, após os elementos de provas colhidos na interceptação telefônica, retificou a sua versão salientando que no fatídico dia esteve sim na oficina, mas apenas no período da manhã (fls. 296/299).

Ainda vale destacar que uma denúncia anônima e relatório preliminar juntado às fls. 18, apontam a participação dos denunciados JOSUÉ e ROSINETE:

“(...) estando nas proximidades do Bairro Alvorada, no último sábado do mês de outubro (31/10/2009), vi o dono da ZUEL VEÍCULOS, nervoso e conversando, pedindo ajuda para esconder um corpo; dizendo que teve uma discussão 'quando estavam ainda na oficina, brigou, deu uns socos nessa pessoa que caiu dentro do escritório, e achava que essa pessoa estava morta, e esse contato não ajudou; mais tarde, vi o dono da Zuel Veículo com a Dona Rose e os dois estavam muito nervosos e a Rose estava chorando, mas não consegui ouvir o que diziam... a reportagem no cadeia neles e acho que Zuel estava se referindo à Alessandra, namorada dele e que tá desaparecida, e acho que os funcionários da oficina sabem de tudo que aconteceu...”

Em declarações a genitora da vítima (fls. 73/75) corrobora todos os fatos acima aludidos e ressalta: “
o relacionamento da filha e ‘Zuel’ era de conhecimento da família, o que, inclusive, acarretou problemas na relação dela com seus filhos, os quais passaram a morar com a declarante; Josué revelou à Alessandra que queria ir para a Venezuela tendo conta o receio de ser condenado em processo na Capital; Alessandra dizia que Josué era uma pessoa violenta e assassina”

Interrogado pela Autoridade Policial o denunciado JOSUÉ apresentou inúmeras contradições diante das versões anteriores consignadas e dos demais elementos de convicção coligidos nos autos (depoimentos de testemunhas). Importante destacar nesta oitiva o captado no tempo 19 minutos e 32 segundos e seguintes, quando o Delegado de Policia indaga se ele efetuou alguma ligação para a vítima depois do seu desaparecimento (ocorrido no dia 31/10/2009). Num primeiro momento, sem titubear, o denunciado JOSUÉ deu resposta negativa - no sentido de que após a vítima sair da oficina na fatídica tarde de sábado, nunca mais a telefonou.
Incontinenti,
verificando que a versão apresentada poderia “lhe comprometer” (afinal,
por que ligaria se ela estava morta,
busca instantaneamente alterar a sua versão dizendo que “
acho que liguei, com certeza liguei; vish, com certeza eu liguei” (sic).

Estando presentes os indícios de autoria, também se mostram latentes as qualificadoras apresentadas, quais sejam: meio que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade em crime anterior.

A primeira qualificadora (dificultou a defesa da vítima) mostra-se presente, eis que, conquanto não se saiba com exatidão como ocorreram os fatos, as circunstancias levam à caracterização da “surpresa”, sem olvidar que a sua condição de vítima contumaz dos atos praticados pelo denunciado JOSUÉ demonstram a dificuldade/impossibilidade de se defender. Ademais verifica-se que a vítima (por livre e espontânea vontade) deslocou-se até o local onde, momentos depois, seria morta pelos denunciados, restando como clara e objetiva a demonstração da “surpresa”.

No tocante a qualificadora de assegurar a impunibilidade em crime anterior, como bem retratado alhures, verifica-se que os denunciados JOSUÉ, ROSINETE e MAMEDES arquitetaram o delito no intuito de garantir/assegurar a impunidade do primeiro denunciado (JOSUÉ) com relação ao crime de homicídio tentado praticado em face da mesma vítima no início do ano de 2009, cuja audiência de instrução e julgamento estava prestes a ocorrer (16/11/2009). A configuração da qualificadora acima destacada é corroborada a partir de testemunhas que relataram a preocupação do denunciado JOSUÉ em eventual sentença penal condenatória pelos fatos, inclusive, em vários momentos relatam que ele planejava uma viagem para a Venezuela no intuito de eximir do cumprimento de uma eventual pena.

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FRAUDE PROCESSUAL (denunciados JOSUÉ, ROSINETE, MAMEDES, REJANE e DELSON)

Entre junho e julho no ano de 2019, em locais diversos desta Capital, os denunciados JOSUÉ, ROSINETE, MAMEDES, DELSON e REJANE associaram-se com o fim específico de cometerem crimes, notadamente a inovação artificiosa em procedimento investigativo criminal visando impedir a descoberta da autoria delitiva em homicídio praticada pelos três primeiros (JOSUÉ, ROSINETE e MAMEDES).

Em concurso material de crimes os denunciados acima (JOSUÉ, ROSINETE, MAMEDES, DELSON e REJANE) inovaram artificiosamente na pendência de inquérito policial (estado de pessoas) com o fim de produzir efeito em matéria criminal e induzir em erro o Juiz, Ministério Público e a Autoridade Policial.

Segundo restou apurado no incluso caderno investigativo, a partir do momento em que a Autoridade Policial reiniciou ativamente as investigações (abril de 2019) os denunciados passaram a comunicar-se entre si, por meio de contatos telefônicos e pessoais, de modo que o único desiderato era justamente "convergir" depoimentos de potenciais testemunhas visando assegurar a impunidade dos reais e efetivos autores dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver em face de
Alessandra Polmann.

Os elementos de prova (meio de Obtenção de prova da interceptação telefônica) demonstram com clareza solar os esforços envidados pelos denunciados JOSUÉ, ROSINETE, MAMEDES, DELSON e REJANE com vistas a manipular depoimentos de testemunhas e investigados.

Inicialmente cumpre destacar o depoimento de Maria Auxiliadora de Souza, vulgo “Dora” (proprietária do estabelecimento “Raffas Bar” situado ao lado da Oficina Zuel Car), a qual afirma ter feito contato prévio com as denunciadas ROSINETE e REJANE. Nota-se em seu depoimento (fls. 227/233) que em 26/07/2019 as duas denunciadas acima (ROSINETE e REJANE) a contactaram através do Whatsapp e solicitaram para que entrassem em contato com a pessoa de “
Fernandão”
(potencial 'testemunha que estava no local dos fatos na tarde de sábado de 31/10/2009), numa clara e evidente fraude processual e prévia associação criminosa. Na oportunidade, Maria Auxiliadora de Souza franqueou à Autoridade Policial o acesso ao seu aparelho celular, obtendo imagens (print’s) das conversas travadas com as duas denunciadas:

Conversas de ROSE, do dia 26.07.2019, entre às 20:01 e 20:06:
“Boa noite minha vizinha; estou afastada da firma por enquanto mais logo retorno; Zu foi para audiência e vai para o presídio; Até agora só bafafá e delegado querendo mostrar serviço; Ele vai ficar detido por conta daquele restante da pena; E esse outro motivo ainda um processo de investigação; Caso fernandão foi intimado favor me falar para eu mandar um adv com ele; mais 0 mandei pegar o depoimento dele para fotocópia para ele falar a mesma coisa; Tá bom meu bem obg”;

Conversas de ROSE, do dia 29.07.2019 (após áudio às 18:41), entre às 21:25 e 21:26:

“Oi tá no bar; faz um favor se Fernandão for intimado manda ele falar com vc e vc me avisa tá.”

Conversas de REJANE, do dia 26.07.2019, entre às 10:33 e 10:36:

“Bom dia; é a Rejane; Vc sabe do fernandão; vc pode pedir p ele por favor se ele pode se afastar um pouco dela até audiência de Custódia do zuel; a Rose pediu p vc falar p ele; por favor; Eu n sei onde ele mora; apaga a mensagem q mandei; Obrigada; Cuidado c o q q fala tá”.

Indagada a respeito a denunciada REJANE (fls. 369/371) confessou ter enviado a aludida mensagem à “DORA”, no entanto, afirma que somente o fez a pedido de ROSE (denunciada ROSINETE).

A inovação artificiosa em relação ao denunciado JOSUÉ ficou evidenciada através de conversa com o codenunciado MAMEDES:

“No dia 04/07/2019 (data da oitiva de FERNANDINHO) Às 08h37min, “ZUEL” o orienta como se portar, pronunciar e dizer que há muito tempo não o vê, assim dizendo: “...e aquela coisa, tranquilo, fala no olho, tranquilo... escuta bem, diz que não tem visto o rapaz, faz muito tempo que não vejo, nem sei onde que anda, na época morava no cpa, coophamil...”

Corroborando o conluio existente entre os denunciados, após a prisão do denunciado JOSUÉ foi possível verificar o liame subjetivo dos denunciados DELSON e ROSE visando a ocultação de elementos probatórios (fls. 541 do Incidente n. 27161-12.2019 - Código TJ n. 585185):

“(...) Às 18h46min, em conversa com DELSON DE SOUZA, recheada de metáforas, ROSE pede orientações sobre a situação do convivente “Zuel”, assim dizendo: “
...mas agora, deixa eu te falar; não sei por cargas d'água, eu estava até com o resultado pra você não tem problema nenhum, agora cheguei em casa ligaram pra mim, diz que tá precisando agora da MULHER DELE”,
referindo-se, por óbvio, à mulher de MAMEDES, Sra. IZETE BOTELHO XAVIER. Por seu turno, DELSON é incisivo ao dizer que precisa orientar. Por fim, ROSE diz “
mas será que essa porra tá gravida",
dando a entender que suspeita da hipótese de IZETE ser alvo de interceptação telefônica”.

“(...) em conversa com DELSON, ROSE solicitando sua presença em uma reunião, dizendo “
...tem aquela pessoa, eu vou marcar uma reunião com ela aqui você pode ir comigo?,
ao que DELSON confirma presença; representa-se, pois, mais uma das tentativas de ROSE (e demais investigados) na luta por informações privilegiadas, porém sem sucesso”.

No tocante a participação do denunciado DELSON nos crimes de associação criminosa e fraude processual, os elementos informativos (e provas) produzidos apontam como uma espécie de “mentor” das fraudes processuais executadas, evidenciando ser a pessoa que “orquestrava” as versões a serem apresentadas pelas potenciais testemunhas durante oitivas e inquirições perante a Autoridade Policial.

Nesse sentido encontra-se o depoimento e retificação de
Edemilson Fernando Camargo
(fIs. 414/416): “(...)
indagando-os sobre o porquê haviam mentido em suas versões, dizendo que por seis anos não mais haviam visto o interrogado e WILLIAM,
disseram que assim o fizeram porque
"o advogado, um baixinho, mandou falar isso... que foi orientado pelo advogado a dizer que não via eu e William a seis anos”.
Aponta, na oportunidade, o referido ‘advogado’ como sendo DELSON.

Convergindo com a retificação apresentada pela testemunha Edemilson (vulgo “
Fernandão”),
a testemunha MARINALDO SILVA SANTOS (inquirida pela Autoridade Policial - fls. 316/318) também retificou o seu depoimento e acerca dos pedidos solicitados pelo denunciado DELSON afirmou: “(...)
que ao receber a intimação, ainda na oficina, foi procurado por DELSON, o qual queria conversas sobre o meu depoimento aqui Delson o orientou que era pra mim vir aqui e dizer que lã tinha uns cinco anos que não via o Fernandão e William e que não ia dar nada, e quem tinha que procurar os dois era a policia e não eu dar o endereço... que eles estão procurando os dois mas não tem o endereço, e quanto tempo passar melhor para nós. Outra orientação foi para dizer que a dona Rose e Zuel estão separados há muito tempo".
Por derradeiro, MARINALDO afirma ainda que o denunciado DELSON vai quase todos os dias na oficina, onde fica conversando com ROSE no escritório.

Por todo o exposto resta como evidente a unidade de desígnios e plena divisão de tarefas existentes entre os denunciados JOSUÉ, ROSINETE, MAMEDES, DELSON e DEJANE, na associação criminosa visando o fim específico de cometer fraude processual.

FAVORECIMENTO PESSOAL (denunciado DELSON DE SOUZA)

No final do mês de junho nesta Capital o denunciado DELSON auxiliou a subtrair à ação de autoridade pública (Autoridade Policial), a pessoa de Josué Pires de Camargo, nos crimes a ele imputados (homicídio qualificado e ocultação de cadáver).

Segundo restou apurado no incluso caderno investigativo na data acima delineado, após tomar conhecimento de possível e iminente prisão cautelar em face do denunciado JOSUÉ, o denunciado DELSON lhe franqueou auxílio em duas perspectivas: fornecendo um esconderijo e um veículo para locomoção.

Em que pese o denunciado DELSON (estagiário de escritório de advocacia) ter sustentado que a sua função era de apenas assessor juridicamente os casos envolvendo o denunciado JOSUÉ, verifica-se que o 'auxílio" se deu antes mesmo do escritório ao qual integra (como estagiário) assistir o denunciado JOSUÉ (o qual, inclusive, somente começou a assisti-lo a partir de sua prisão temporária).

Inquirido pela Autoridade Policial o denunciado DELSON afirma que veículo utilizado pelo denunciado ZUEL (JOSUÉ) quando de sua prisão cautelar pertencia ao seu falecido sogro (José Alves Gomes). Afirma, no entanto, que o fato do veículo estar na posse de JOSUÉ era para vendê-lo (fls. 272/276).

FALSO TESTEMUNHO (denunciada IZETE BOTELHO XAVIER)

No dia 08 de Julho de 2019, na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa desta Capital, a denunciada IZETE
fez afirmação falsa,
como testemunha, em inquérito policial. Sendo restou apurado a denunciada IZETE foi notificada a comparecer perante a Delega ci Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa, no intuito de prestar esclarecimentos cerca do homicídio que vitimou a vítima Alessandra Polmann. Na oportunidade apresentou versões inverídicas à medida que as articulações fraudulentamente praticadas pelos codenunciados estavam sendo cooptadas através de interceptação telefônica. Desse modo verifica-se que mesmo compromissada em dizer a verdade a denunciada IZETE violou o bem juridicamente tutelado, notadamente a administração da justiça e a lisura de investigação criminal.

Outrossim, a despeito de sua retificação colhida em interrogatório policial (agora não lhe sendo compelida a dizer a verdade), denota-se que foi apenas parcial, subsistindo, portanto, inverdades acerca dos fatos: a negação da conversa com o seu marido (denunciado MAMEDES) ocorrida no dia 25/07/2019.

Diante do exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar
JOSUÉ PIRES DE CAMARGO (vulgo “ZUEL”), ROSINETE DE

SOUZA (vulgo ROSE) e MAMEDES GONÇALVES PINHEIRO (vulgo “FERNANDINHO”),
como incursos nas penas do
artigo 121, § 2o, inciso IV e V c/c artigo 211 “
capuf”
c/c artigo 288 “
coput”
c/c 347, parágrafo único, todos do Código Penal e em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal), na forma do artigo 29 do mesmo Codex; REJANE CATARINA GAYVA,
como incursa nas penas do
artigo 288 “caput”

e 347, parágrafo único, ambos do Código Penal e em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal), na forma do artigo 29 do Código Penal; DELSON DE SOUZA,
como incurso nas penas do
artigo 288 “caput” c/c artigo 347, parágrafo único, c/c artigo 348 “caput”,

todos do Código Penal e em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal), na forma do artigo 29 do Código Penal; e IZETE BOTELHO XAVIER, como incursa no artigo 342, § 1o do Código Penal, razão pela qual
requer o
parquet
o recebimento da presente peça acusatória e consequente instauração de ação penal, citando-os para que apresentem defesa e acompanhem o processo até final julgamento e condenação pelo .Egrégio Tribunal do Júri Popular, respeitados os
ditames do Código de Processo Penal”

(Id. 98030993).

Diante desses fatos, o acusado
Josué Pires de Camargo
foi denunciado e pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, ilícito descrito no art. 121, § 2o, incisos IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e V (assegurar impunidade de outro crime) do Código Penal.

Inconformada, a defesa do acusado impugnou a decisão de pronúncia, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, razão pela qual requereu a sua despronúncia.

Conveniente ressaltar, em primeiro momento, que a pronúncia é a decisão de admissibilidade da acusação, bastando que exista prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva, conforme previsão expressa do art. 413 do Código de Processo Penal.

Na hipótese dos autos, constata-se que a materialidade ficou satisfatoriamente demonstrada pela portaria (Id. 98030993, pp. 35-37), boletim de ocorrência (Id. 98030993, p. 43), relatório preliminar (Id. 98030993, pp. 67-73), ordem de serviço n. 219/2009 (Id. 98030993, p. 75), termo de apreensão (Id. 98030993, p. 83), termo de entrega (Id. 98030993, p. 85), decisão de quebra de sigilo telefônico (Id. 98030993, pp. 89-101), relatório de inteligência (Id. 98030993, pp. 107-111), ordem de serviço n. 015/2012 (Id. 98030993, p. 187), relatório de investigação policial (Id. 98030993, p. 189), auto circunstanciado de busca e apreensão (Id. 98030993, pp. 383-385), despacho (Id. 98030994, pp. 27-31), IP 086/2012 - consta
print
– conversa (Id. 98030994, pp. 119-132), relatório de investigação (Id. 98030994, p. 133), requerimento da autoridade policial – prorrogação prisão temporária (Id. 98030994, pp. 135-215), auto circunstanciado de busca e apreensão (Id. 98030994, p. 375), termo de exibição e apreensão (Id. 98030995, p. 19), termo de exibição e apreensão (Id. 98030995, p. 35), auto de entrega (Id. 98030995, p. 37), relatório (Id. 98030995, pp. 137-259), antecedentes (Id. 98030995, pp. 287-289).

Os indícios de autoria, por sua vez, apresentam-se pela prova testemunhal e pelos interrogatórios colhidos durante a fase investigativa e em juízo (mídias encartadas no Id. 98036581 a 98036594; Id. 98036539 a 98036572; Id. 98036496 a 98036520; Id. 98036456 a 98036484).

Primeiramente, importante consignar que o recorrente foi denunciado e condenado à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, pelo delito de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2o, inciso II c/c o art. 14, inciso II art. 147 c/c o art. 61, inciso II, alíneas ‘e’ e ‘f’, todos do Código Penal) contra a vítima Alessandra de Alcântara Polmann, ocorrido em 20.1.2009 (autos de n. 5384-20.2009.811.0042 – código 136982), na qual a referida vítima foi golpeada com nove facadas e o delito não se consumou por circunstancias alheias a sua vontade.

Salienta-se que em meado do mês de março do ano de 2009, o recorrente voltou a ameaçar de morte a vítima, fato que ocasionou a sua prisão preventiva e a concessão de medida protetivas. E, quando ouvida na referida ação penal, narrou que:

“(...) Voltou com duas latinhas de cerveja na mão e uma faca e ai eu peguei e olhei para o casal que estava e ele falou sério quando falou que ia me exterminar (...) fui em direção a minha moto, quando ele veio falando dizendo que iria mostrar que era homem e coisa assim, que me esfaqueou nas minhas costas, quando minhas pernas cambaleando caí e ele continuou não parou né de me esfaquear (...) lutei com esse homem com a faca, e porque facada feia mesmo, uma que quase me aleijou foi a primeira nas costas que segundo o doutor lá falou que por muito pouco num pegou um nervo, foi no meio, e furou meu pulmão e perfurou meu pulmão, só falava o tempo todo que queria acertar meu coração (...) a vontade dele era me matar mesmo (...) ele falou pra mim, que se eu denunciasse ele para a polícia, ele num teria terminado de fazer o serviço lá, mas depois ele terminaria de matar (...)”

(trecho extraído da denúncia encartada no Id. 98030993, pp. 6-7).

Tem-se ainda da ação penal acima mencionada que a continuidade da audiência de instrução e julgamento estava designada para o mês seguinte, ou seja, 16 de novembro de 2009, ou seja, 16 dias antes do seu desaparecimento (ocorrido em 31/10/2009), de modo que a audiência de instrução e julgamento não contou com a participação da ofendida.

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado em juízo, o acusado
Josué Pires de Camargo
negou ser autor do crime contra si imputado na denúncia (relatório de mídias encartado no andamento do sistema PJE).

Com o objetivo de possibilitar uma melhor compreensão da questão posta à luma, abaixo se transcreve parte da sentença de pronúncia. Confira-se:

“(...)
segundo relatório técnico Parcial n. 111/2019, o Núcleo de Inteligência destaca várias conversas cujo teor demonstram de forma inequívoca o envolvimento dos alvos no homicídio e ocultação dei cadáver de Alessandra e/ou, no mínimo, conhecimento, por algum deles, quanto ao que ocorrera. Vejamos:

“(...) No dia 28/06/2019, às 15h07min, “FERNANDINHO”, tão logo intimado, conversa com ZUEL, dizendo que precisavam se encontrar urgente, ressaltando “negócio sério hein!”.

Em outra data, mais especificamente em 04/07/2019 (data da oitiva de “FERNANDINHO”), o denunciado JOSUÉ contata o denunciado MAMEDES (vulgo “FERNANDINHO”) para entabular o que dizer no interrogatório perante a Delegacia de Polícia:

“No dia 04/07/2019 (data da oitiva de “FERNANDINHO”), às 08h37min, ZUEL o orienta como se portar, pronunciar e dizer que há muito tempo não o vê, assim dizendo: “... e aquela coisa, tranquilo, fala no olho, tranquilo, escuta bem, diz que não tem visto rapaz, faz muito tempo que não vejo, nem sei onde que anda, na época morava no cpa, coophamil (...)”.

Importante também trazer a registro, a fonte de prova colhida através da conversa entre IZETE (denunciada pelo crime de falso testemunho) e o seu convivente MAMEDES (também denunciado):

“(...) Às 16h32min, IZETE, extremamente nervosa, diz a “FERNANDINHO” (seu convivente) que recebeu intimação da Delegacia de Homicídios, sendo enfática ao dizer "eu não vou falar coisas erradas nenhuma, o que quiser dizer eu vou falar... e eu vou falar tudinho que ele matou a mulher vai tomar no cú”.

Por fim, em respostas às escusas de "Fernandinho" sobre o telefone de ROSE, IZETE dispara: “não sabe né, não teve problema com ela, agora não sabe né, tem um oficial de justiça aqui, esse povo faz a sujeira deles lá e vem jogando nós no meio, esse bando de praga”.

Ainda, reforçando a participação do denunciado MAMEDES no crime em tela, cabe trazerà baila o álibi inicial no sentido negar presença no local do

crime quando do seu primeiro termo de declarações (fls. 146/148): “(...) nesta data, em um sábado a tarde, não se encontrava na oficina, pois geralmente estava, ou em sua casa ou em sitio no Mimoso, dizendo não gostar de trabalhar aos sábados”.

Posteriormente, após os elementos de provas colhidos na interceptação Telefônica, retificou a sua versão, salientando que no fatídico dia esteve sim na oficina, mas apenas no período da manhã (fls. 296/299).

Ainda, vale destacar que uma denúncia anônima e relatório preliminar juntado às fls. 18, apontam a participação dos denunciados JOSUÉ e ROSINETE:
“(...) estando nas proximidades do Bairro Alvorada, no último sábado do mês de outubro (31/10/2004), vi o dono da ZUEL Veículos, nervoso e conversando, pedindo ajuda para esconder um corpo; dizendo que teve uma discussão quando estavam ainda na oficina, brigou, deu uns socos nessa pessoa que caiu dentro do escritório, e achava que essa pessoa estava morta, e esse contato não ajudou; mais tarde, vi o dono da Zuel Veículo com a Dona Rose e os dois estavam muito nervosos e a Rose estava chorando, mas não consegui ouvir o que diziam... vi a reportagem no cadeia neles e acho que Zuel estava se referindo à Alessandra, namorada dele e que tá desaparecida, e acho que os funcionários da oficina sabem de tudo que aconteceu...”.

Em declarações, a genitora da vítima (fls. 73/75) corrobora todos os fatos acima aludidos e ressalta: “o relacionamento da filha e ‘Zuel’ era de conhecimento da família, o que, inclusive, acarretou problemas na relação dela com seus filhos, os quais passaram a morar com a declarante; Josué revelou à Alessandra que queria ir para a Venezuela tendo conta o receio de ser condenado em processo na Capital; Alessandra dizia que Josué era uma pessoa violenta e assassina”.

Interrogado pela Autoridade Policial, o denunciado JOSUÉ apresentou inúmeras contradições diante das versões anteriores consignadas e dos demais elementos de convicção coligidos nos autos (depoimentos de testemunhas).

Importante destacar nesta oitiva o captado no tempo 19 minutos e 32 segundos e seguintes, quando o Delegado de Polícia indaga se ele efetuou alguma ligação para a vítima depois do seu desaparecimento (ocorrido no dia 31/10/2009). Num primeiro momento, sem titubear, o denunciado JOSUÉ deu resposta negativa — no sentido de que após a vítima sair da oficina na fatídica tarde de sábado, nunca mais a telefonou. Incontinenti, verificando que a versão apresentada poderia “lhe comprometer” (afinal, por que ligaria se ela estava morta?), busca instantaneamente alterar a sua versão dizendo que “acho que liguei, com certeza liguei; vish, com certeza eu liguei”. Estando presentes os indícios de autoria, também se
mostram latentes as qualificadoras apresentadas, quais sejam: meio que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade em crime anterior.

A primeira qualificadora (dificultou a defesa da vítima) mostra-se presente, eis que, conquanto não se saiba com exatidão como ocorreram os fatos, as circunstâncias levam à caracterização da “surpresa”, sem olvidar que a sua condição de vítima contumaz dos atos praticados pelo denunciado JOSUÉ demonstram a dificuldade/impossibilidade de se defender. Ademais verifica-se que a vítima (por livre e espontânea vontade) deslocou-se até o local onde, momentos depois, seria morta pelos denunciados, restando como clara e objetiva a demonstração da “surpresa”.

No tocante a qualificadora de assegurar a impunidade em crime anterior, como bem retratado alhures, verifica-se que os denunciados JOSUÉ, ROSINETE e MAMEDES arquitetaram o delito no intuito de garantir/assegurar a impunidade do primeiro denunciado (JOSUÉ), com relação ao crime de homicídio tentado praticado em face da mesma vítima no início do ano de 2009, cuja audiência de instrução e julgamento estava prestes a ocorrer (16/11/2009). A configuração da qualificadora acima destacada é corroborada a partir de testemunhas que relataram a preocupação do denunciado JOSUÉ em eventual sentença penal condenatória pelos fatos, inclusive, em vários momentos relatam que ele planejava uma viagem para a Venezuela no intuito de eximir do cumprimento de uma eventual pena.

Outrossim, entre junho e julho no ano de 2019, em locais diversos desta Capital, os denunciados JOSUÉ, ROSINETE, MAMEDES, DELSON e REJANE associaram-se com o fim específico de cometerem crimes, notadamente a inovação artificiosa em procedimento investigativo criminal visando impedir a descoberta da autoria delitiva em homicídio praticada pelos três primeiros (JOSUÉ, ROSINETE e MAMEDES).

Em concurso material de crimes os denunciados acima (JOSUÉ, ROSINETE, MAMEDES, DELSON e REJANE) inovaram artificiosamente na pendência de inquérito policial (estado de pessoas) com o fim de produzir efeito em matéria criminal e induzir em erro o Juiz, Ministério Público e a Autoridade Policial.

Segundo restou apurado no incluso caderno investigativo, a partir do momento em que a Autoridade Policial reiniciou ativamente as investigações (abril de 2019), os denunciados passaram a comunicar-se entre si, por meio de contatos telefônicos e pessoais, de modo que o único desiderato era justamente “convergir” depoimentos de potenciais testemunhas, visando assegurar a impunidade dos reais e efetivos autores dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver em face de Alessandra Polmann.

Os elementos de prova (meio de Obtenção de prova da interceptação telefônica) demonstram com clareza solar os esforços envidados pelos denunciados JOSUÉ, ROSINETE, MAMEDES, DELSON e REJANE com vistas a manipular depoimentos de testemunhas e investigados.

Inicialmente cumpre destacar o depoimento de Maria Auxiliadora de Souza, vulgo “Dora” (proprietária do estabelecimento “Raffas Bar”, situado ao lado da Oficina Zuel Car), a qual afirma ter feito contato prévio com as denunciadas ROSINETE e REJANE.

Nota-se em seu depoimento (fls. 227/233), que em 26/07/2019 as duas denunciadas acima (ROSINETE e REJANE) a contataram através do Whatsapp e solicitaram para que entrassem em contato com a pessoa de “Fernandão” (potencial testemunha que estava no local dos fatos na tarde de sábado de 31/10/2009), numa clara e evidente fraude processual e prévia associação criminosa.

Na oportunidade, Maria Auxiliadora de Souza franqueou à Autoridade Policial o acesso ao seu aparelho celular, obtendo imagens (print's) das conversas travadas com as duas denunciadas:

Conversas de ROSE, do dia 26.07.2019, entre às 20:01 e 20:06: “Boa noite minha vizinha; estou afastada da firma por enquanto mais logo retorno; Zu foi para audiência e vai para o presídio; Até agora só bafafá e delegado querendo mostrar serviço; Ele vai ficar detido por conta daquele restante da pena; E esse outro motivo ainda um processo de investigação; Caso Fernandão foi intimado favor me falar para eu mandar um adv com ele; mais já mandei pegar o depoimento dele para fotocópia para ele falar a mesma coisa; Tá bom meu bem obg”.

Conversas de ROSE, do dia 29.07.2019 (após áudio às 18:41), entre às 21:25 e 21:26: “Oi tá no bar; faz um favor se Fernandão for intimado manda ele falar com vc e vc me avisa ta”.

Conversas de REJANE, do dia 26.07.2019, entre às 10:33 e 10:36: “Bom dia; é a Rejane; Vc sabe do Fernandão; vc pode pedir p ele por favor se ele pode se afastar um pouco dela até audiência de Custódia do zuel; a Rose pediu p vc falar p ele; por favor; Eu n sei onde ele mora; apaga a mensagem q mandei; Obrigada; Cuidado c q q fala tá”.

Indagada a respeito, a denunciada REJANE (fls. 369/371) confessou ter enviado a aludida mensagem à DORA, no entanto, afirma que somente o fez a pedido de ROSE (denunciada ROSINETE).

A inovação artificiosa em relação ao denunciado JOSUÉ ficou evidenciada através de conversa com o codenunciado MAMEDES: “No dia 04/07/2019 (data da oitiva de “FERNANDINHO”), às 08h37min, “ZUEl” orienta como se portar, pronunciar e dizer que há muito tempo não vê, assim dizendo:“...e aquela coisa, tranquilo, fala no olho, tranquilo... escuta bem, diz que não tem visto o rapaz faz muito tempo que não vejo, nem sei onde que anda, na época morava no cpa, coophamil...”.

Corroborando o conluio existente entre os denunciados, após a prisão do denunciado JOSUÉ foi possível verificar o liame subjetivo dos denunciados DELSON e ROSE, visando a ocultação de elementos probatórios (fls. 541 do Incidente n. 27161-12.2019- Código TJ n.585185): “(...) Às 18h46min, em conversa com DELSON DE SOUZA, recheada de metáforas, ROSE pede orientações sobre a situação do convivente “Zuel”, assim dizendo: “...mas agora, deixa eu te falar; não sei por cargas d'água, eu estava até com o resultado pra você não tem problema nenhum, agora cheguei em casa ligaram pra mim, diz que tá precisando agora da MULHER DELE", referindo-se, por óbvio, à mulher de MAMEDES, Sra. IZETE BOTELHO XAVIER. Por seu turno, DELSON é incisivo ao /dizer que precisa orientar. Por fim, ROSE diz “mas será que essa porra ta gravida”, dando a entender que suspeita da hipótese de IZETE ser alvo de interceptação telefônica”.

“(...) Em conversa com DELSON, ROSE solicitando sua presença em uma reunião, dizendo “...tem aquela pessoa, eu vou marcar uma reunião com ela aqui você pode ir comigo?”, ao que DELSON confirma presença; representa-se, pois, mais uma das tentativas de ROSE (e demais investigados) na luta por informações privilegiadas, porém sem sucesso”.

No tocante a participação do denunciado DELSON nos crimes de associação criminosa e fraude processual, os elementos informativos (e provas) produzidos apontam como uma espécie de “mentor” das fraudes processuais executadas, evidenciando ser a pessoa que “orquestrava” as versões a serem apresentadas pelas potenciais testemunhas durante oitivas e inquirições perante a Autoridade Policial.

Nesse sentido,
encontra-se o depoimento e retificação de Edemilson Fernando Camargo (fls. 414/416): “(...) indagando-os sobre o porquê haviam mentido em suas versões, dizendo que por seis anos não mais haviam visto o interrogado e WILLIAM, disseram que assim o fizeram porque “o advogado, um baixinho, mandou falar isso... que foi orientado pelo advogado a dizer que não via eu e Wilham a seis anos”. Aponta, na oportunidade, o referido 'advogado' como sendo DELSON.

Convergindo com a retificação apresentada pela testemunha Edemilson (vulgo “Fernandão”), a testemunha MARINALDO SILVA SANTOS (inquirida pela Autoridade Policial - fls. 316/318) também retificou o seu depoimento e acerca dos pedidos solicitados pelo denunciado DELSON afirmou: “(...) que ao receber a intimação, ainda na oficina, foi procurado por DELSON, o qual queria conversar sobre o meu depoimento aqui. Delson o orientou que era pra mim vir aqui e dizer que já tinha uns cinco anos que não via o Fernandão e William e que não ia dar nada, e quem tinha que procurar os dois era a policia e não eu dar o endereço... que eles estão procurando os dois mas não tem o endereço, e quanto tempo passar melhor para nós. Outra orientação foi para dizer que a dona Rose e Zuel estão separados há muito tempo”. Por derradeiro, MARINALDO afirma ainda que o denunciado DELSON vai quase todos os dias na oficina, onde fica conversando com ROSE no escritório.

(...)

Realizada Audiência de Instrução, fora colhido o depoimento da testemunha WILLIAN DOMINGOS DA SILVA, a qual afirmou que
JOSUÉ pediu para a testemunha mentir, dizendo que estava na oficina no sábado e que saiu com a vítima até o ponto de ônibus, o que não é verdade, pois a testemunha não foi ao local dos fatos na data do desaparecimento da vítima
.

Realizada Audiência de Instrução em Continuação, fora procedida a oitiva da testemunha MARIA AUXILIADORA DE SOUZA, a qual
afirmou ter ficado sabendo que o réu JOSUÉ ‘tinha sumido’ com a vítima
.

Interrogado o acusado JOSUÉ, o mesmo relata: “
que teve um romance conturbado com a vítima; que no dia dos fatos, foi buscar a vítima em sua casa, na parte da tarde, depois do meio dia, junto com o Fernandão, um funcionário dele; que depois eles foram para a oficina, local em que a permaneceu até umas quatro horas; que na ocasião houve uma desentendimento entre o réu e a vítima em razão do acusado não ter deixado a vítima beber bebida alcoólica, posto que ela estaria tomando remédio à época; que depois a vítima foi embora para um ponto de ônibus para ir para casa
;
que o réu foi na sequência vacinar no posto de Várzea Grande, e depois, foi para a casa de sua mãe, sendo visto saindo da oficina por Willian, Cícero, Graciano, Adão, entre outros; que o réu retornou para a oficina já tarde da noite; que só foi saber que a vítima não foi para casa na quarta-feira,
e não deu muita importância, porque era comum a vítima fazer isso;
que Willian era funileiro e pintor na oficina do réu, e ele saiu junto com o réu, ao fechar a oficina;

que a testemunha Willian ainda passou ao lado da vítima, no ponto de ônibus que ficava próximo à oficina
; que o réu ficou na casa de sua mãe até uma sete e meia, oito horas, que já era noite quando saiu de lá; que depois nunca mais viu a vítima;
que anteriormente ao desaparecimento da vítima, o réu e a ofendida tiveram um episódio, no começo de 2009, que resultou em facadas na vítima, tendo o réu sido inclusive condenado pelo júri por tal crime
; que mesmo após essa condenação, a vítima e o réu reataram o relacionamento; que não pediu para nenhum dos outros réus e envolvidos alteraram a verdade dos fatos para defender o acusado;
que o carro que foi apreendido junto com o réu pertencia à esposa do DELSON, que estava lá para arrumar os freios
; que na época dos fatos não tinha convivência marital com a ré ROSINETE, só amizade e negócios; que na época dos fatos, a ré ROSINETE não trabalhava na oficina e, dificilmente, ela ia até a oficina; que só em 2016 é que a ré ROSINETE passou a trabalhar com o réu; que na época dos fatos, o réu morava na oficina; que a ré ROSINETE ficou sabendo da existência do caso do réu com a vítima após a ocorrência do episódio das facadas; que nega que a vítima seja sua amante, pois enquanto esteve com a vítima, não tinha compromisso com qualquer outra mulher”

Interrogado judicialmente o réu MAMEDES, ele informou: “que trabalhava na oficina do réu Josué;
que já viu a vítima várias vezes na oficina do réu Josué; que sempre ao chegar na oficina cedo, a vítima estava saindo; que ficou sabendo por terceiros sobre o episódio anterior das facadas, em que um teria furado o outro (se referindo à vítima e o réu Josué), e cinco dias depois, a vítima estava de novo na oficina; que o réu Josué e a vítima sempre discutiam
”.

Com efeito
, o próprio réu confirma que seu relacionamento com a vítima era bastante conturbado, confessando ter, de fato, esfaqueado a ofendida anteriormente, motivo pelo qual inclusive fora condenado pelo Tribunal do Júri, cumpriu pena e teria sido a última pessoa a ver a vítima com vida.

Importante salientar que, em regra,
uma denúncia anônima realizada, por si só, não seria suficiente para a fundamentar a pronúncia. Contudo, no presente caso, verifico que além da respectiva denúncia anônima, consta no conjunto probatório
outros indícios correlacionados com o réu JOSUÉ,
como o seu histórico de violência contra a vítima; o fato de ser ele a última suposta pessoa a ver a vítima com vida; o depoimento da testemunha WILLIAN, que relata que o réu JOSUÉ teria lhe pedido para alterar a verdade dos fatos, dentre outros.”
(Id. 98036617, pp. 1-19).

Pelos relatos acima transcritos, percebe-se claramente a disputa de versões, não sendo possível afirmar a responsabilidade ou a inocência do pronunciado no homicídio perpetrado em desfavor da vítima Alessandra de Alcântara Polmann, até porque a testemunha Willian Domingos da Silva, afirma categoricamente que o recorrente (Josué Pires de Camargo) pediu para ele alterar a verdade dos fatos e ainda pelo fato de ser o réu a última suposta pessoa a ver a ofendida com vida.

Assim, não obstante os argumentos deduzidos nas razões recursais, da análise do acervo probatório colhido, concluo que a acusação está baseada em depoimentos seguros que indicam a autoria imputada ao recorrente, em especial os relatos das testemunhas ouvidas em Juízo e pelo próprio interrogatório extrajudicial e judicial do acusado.

Desse modo, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas ‘
c
’ e ‘
d
’ do Texto Magno).

Portanto, não é possível acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pela defesa do recorrente, pois existem elementos suficientes que confirmam que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS DOS AUTOS. CERTIDÃO DE ÓBITO DA VÍTIMA E DEMAIS DOCUMENTOS REDIGIDOS EM LÍNGUA ESPANHOLA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. A Corte de origem confirmou a sentença de pronúncia por entender haver indícios de materialidade e autoria do delito de homicídio, pontuando que dos elementos de prova colhidos aos autos, em especial o testemunhal e os vídeos das imagens do atropelamento, não se poderia acolher o pleito de desclassificação para a modalidade culposa, ressaltando que no caso de dúvida compete ao Tribunal do Júri examinar a questão. 5.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate
. 6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela despronúncia do recorrente, desclassificação do delito ou mesmo para decotar as qualificadoras, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela já mencionada Súmula n. 7/STJ. 7. Ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. As qualificadoras previstas nos incisos III e V do art. 121, § 2o, do Código Penal foram mantidas ao fundamento de que o réu, premeditadamente, saiu da rodovia em que transitava em alta velocidade para um pequeno centro urbano (fugindo da polícia em um veículo automotor que continha 550 kg de maconha), atropelando um pedestre, que veio a óbito. 8. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.726.405/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 29.3.2021) – destaquei.

Logo, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativa a sua manutenção, nos seus exatos termos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022